Tribunal: TJDFT
Processo: 0749181-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS LUIZ DE MIRANDA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por CARLOS LUIZ DE MIRANDA. O recorrente, com 86 anos de idade, alegou ser beneficiário de plano de saúde contratado junto à ré e portador de doenças crônicas, como “Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); fibrilação atrial permanente com ablação realizada em 2009; doença de Parkinson desde 2022; hipotireoidismo; bexiga neurogênica; prostatismo; dislipidemia e quadro demencial; além de comorbidades como plaquetopenia; intolerância a glicose”. Em vista de seu estado de saúde debilitado e necessidade de assistência especializada 24 horas por dia, o médico assistente solicitou a internação domiciliar – home care - conforme relatório anexado aos autos. A operadora de planos de saúde negou o tratamento, sob o pálio de que o procedimento não teria cobertura contratual e seu deferimento pode “...ser autorizado somente quando o requerente estivesse internado em unidade hospitalar”. O juízo indeferiu pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que “o atendimento homecare decorre da transferência do tratamento realizado no Hospital para o domicílio do paciente, de forma a lhe assegurar, quando necessário, o tratamento, em caso, que recebia no hospital” e, no caso dos autos, o demandante encontra-se assistido em casa por familiares e/ou cuidadores. Nas razões recursais, o demandante reiterou os termos da inicial e sustentou que estariam presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, haja vista que o relatório médico indica a necessidade do atendimento pretendido. Requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar a assistência de home care e todos os serviços médicos inerentes ao tratamento, sem limite preestabelecido, conforme art. 14 da Resolução ANS 387/2015, com fixação de multa” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo regular sob ID 66343583. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do art. 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, §1°, e 283, parágrafo único). Nesses termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. (...) Aprecio o pedido de tutela de urgência. Com fundamento nos relatórios médicos de IDs 210758158 e 216049541, o autor pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a requerida lhe forneça assistência à saúde por homecare. Alega que tem diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); fibrilação atrial permanente com ablação realizada em 2009; doença de Parkinson desde 2022; hipotireoidismo; bexiga neurogênica; prostatismo; dislipidemia e quadro demencial; além de comorbidades como plaquetopenia; intolerância a glicose. Aduz que, com a piora do estado de saúde, encontra-se restrito ao leito, totalmente dependente para as atividades da vida diária e demandante de assistência constante. Por tais razões, a família passou a custear - além do plano de saúde - medicamentos, fraldas, luvas, cuidadoras 24 (vinte e quatro) horas por dia, dentre outros custos que abrangem o cuidado para com uma pessoa em enfermidade extrema. Sustenta que a assistência home care é necessária para a continuidade do tratamento de saúde. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso em tela, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar. Como já ressaltado (ID 214132833), o atendimento homecare decorre da transferência do tratamento realizado no Hospital para o domicílio do paciente, de forma a lhe assegurar, quando necessário, o tratamento, em caso, que recebia no hospital. Ou seja, a figura do homecare representa a prestação de serviços tipicamente de ambiente hospitalar, porém prestados a domicílio; cuida-se da internação domiciliar, que possibilita a alta hospitalar do paciente estável clinicamente. Essa prestação de serviço é indicada quando o paciente encontra-se estável e não há mais necessidade de internação hospitalar, podendo os cuidados serem feitos em casa. Não obstante, no caso em análise, a recomendação médica de acompanhamento contínuo do autor com cuidados de saúde, para além de se afigurar demasiadamente genérica, não indica que tal se daria em substituição a internação hospitalar do paciente, tampouco permite observar a extensão dos serviços e equipamentos necessários à prestação domiciliar de assistência à saúde do beneficiário do contrato. Aliás, os elementos por ora constantes dos autos, denotam que o autor não depende de tecnologia hospitalar e aparato médico especializados, apenas de atenção em tempo integral, a ser prestada por familiares e/ou cuidadores da área da saúde, diante da sua dependência para os cuidados diários com higiene, alimentação, locomoção etc. E, conforme narrativa da inicial, o requerente já conta com cuidadoras contratadas pela família, em período integral, de forma a atender suas necessidades básicas de saúde. A propósito, na prestação de serviços hospitalares, não existe a figura do cuidador e, portanto, não haveria como a requerida oferecê-lo. Nesse contexto, vale mencionar elucidativo precedente deste egrégio TJDFT sobre a atenção domiciliar prestada pelos planos de saúde: (...) Dessa forma, considero que a probabilidade do direito da parte autora não está ainda caracterizada. Ademais, não verifico o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida. Nesse momento processual preliminar, devem ser privilegiados os termos do contrato firmado pelas partes e o equilíbrio atuarial que orienta essa espécie de negócio jurídico, evitando-se a imposição de custos à operadora de plano de saúde para além daqueles contratualmente previstos, sobretudo quando não observada, de plano, sua real extensão e necessidade. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste e. TJDFT: (...) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O tratamento “Home Care” consiste em internação domiciliar, cuja definição foi estabelecida na Resolução Normativa no 465, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos seguintes termos: “Art. 4o Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições: I - procedimentos vinculados ao atendimento odontológico: procedimentos que, embora previstos nas demais segmentações, são executados por cirurgião-dentista ou são necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos; II - atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio; III - internação domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada;” (grifei) Por sua vez, o artigo 13 desse diploma normativo estabelece a possibilidade de internação domiciliar em substituição à hospitalar: Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. É necessário salientar ser incontroverso que o recorrente não se encontra submetido à internação hospitalar. Apresentou 3 (três) relatórios elaborados pelo mesmo médico assistente e em dias distintos, mas que, de acordo com a decisão atacada, seriam vagos quanto ao seu grau de dependência de terceiro, assim como com relação aos equipamentos especializados nos termos da resolução da ANS. Para fim de registro, consigno que o primeiro relatório, datado em 22/07/2024, descreve as enfermidades do requerente “solicita assistência de HOME CARE” sem, contudo, indicar as necessidades de atendimento específicas para o tratamento de saúde (ID 66341736). O segundo, emitido em 23/09/2024, aponta as comorbidades e indica que o suplicante “necessita assistência de 2 cuidadores 24h (grifei), fisioterapia pelo menos 3 vezes por semana, fonoaudiologia e suporte psicoterápico”, mas sem recomendação no sentido de que o atendimento deveria ser realizado pelo sistema Home Care (ID 66341736 - Pág. 2). No último relatório, com emissão em 28/10/2024, reitera as enfermidades e conclui: “(...) Dentro das condições clínicas do paciente para cuidados em HOMECARE, o paciente necessita dos seguintes acompanhamentos multiprofissionais: - Cuidados de técnica de enfermagem 24h para mudanças de decúbito e cuidados de higiene e alimentação; - Supervisão de enfermagem uma vez por semana; - Tratamento fisioterápico pelo menos 3 vezes por semana; - Tratamento com fonoaudiólogo pelo menos 3 vezes por semana para evitar aspirações; - Acompanhamento com terapia ocupacional pelo menos 3 vezes por semana; - Acompanhamento de médico clínico uma vez por mês e toda vez que for necessário conforme avaliação da enfermagem e dos familiares; - Avaliação do marca-passo uma vez a cada 6 meses; - Avaliação do cardiologista a cada 6 meses.” (ID 66341736 - Pág. 3). À primeira vista, as atividades e cuidados a serem implantados não dependem de internação domiciliar. No mais, nenhum dos relatórios médicos atesta a urgência do início do tratamento do paciente sob o regime de internação domiciliar. A bem da verdade, sequer há avaliação ou análise crítica acerca do atendimento até então realizado pela própria família e se seria insuficiente para o seu quadro de saúde. Enfim, a pretensão de tutela de urgência liminar carece de demonstração da premente necessidade de assistência diversa daquela já prestada e como forma de evitar agravamento da condição de saúde, assim como para preservar a qualidade de vida do autor. Dessa forma, não há como aferir, ao menos em análise perfunctória, qualquer abusividade na conduta adotada pela operadora do plano de saúde ou teratologia na decisão a ponto de justificar a imediata correção liminar. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46